Tribunal: TJSP
Processo: 1032834-20.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de Ribeirão Preto. Servidora pública. Assédio moral. Autora que teria sido vítima de perseguição por parte de sua superiora hierárquica. Elementos dos autos que não o demonstram. Inexistência de prova das alegadas humilhações a que teria sido submetida. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Sentença que julgou

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de Ribeirão Preto. Servidora pública. Assédio moral. Autora que teria sido vítima de perseguição por parte de sua superiora hierárquica. Elementos dos autos que não o demonstram. Inexistência de prova das alegadas humilhações a que teria sido submetida. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032834-20.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
HELEN CRISTINA RAVAGNOLI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
RIBEIRAO
PRETO
e
ROSANGELA
APARECIDA FONTANEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-20.2016.8.26.0506 -Voto no 1228-20
2
VOTO No 1228/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1032834-20.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: HELEN CRISTINA RAVAGNOLI
APELADOS: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E ROSANGELA APARECIDA
SCARPELINI FONTANEZI
JUÍZA: FERNANDA CRISTINA DA SILVA FERRAZ LIMA CABRAL
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de Ribeirão
Preto. Servidora pública. Assédio moral. Autora que teria
sido vítima de perseguição por parte de sua superiora
hierárquica. Elementos dos autos que não o demonstram.
Inexistência de prova das alegadas humilhações a que teria
sido submetida. Autora que não se desincumbiu do ônus de
provar os fatos constitutivos do seu direito. Sentença que
julgou improcedente o pedido. Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização ajuizada em face do
Município de Ribeirão Preto e de Rosangela Aparecida Scarpelini Fontanezi
por servidora pública municipal, que pede sejam os réus condenados a lhe
reparar os danos decorrentes de assédio moral. A r. sentença julgou
improcedente a ação.
A autora apelou. Alega que a responsabilidade do
Município é objetiva e que o ente público tem dever de assegurar um ambiente
de trabalho saudável para seus servidores. Afirma que a sentença é contrária à
prova dos autos, pois ficou demonstrado que a corré Rosangela praticou
excessos em sua atuação como superiora hierárquica. Acrescenta que sofreu
constrangimentos e humilhações que lhe acarretaram problemas de saúde,
culminando no diagnóstico de depressão em decorrência de estresse no
trabalho. Assevera que as testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que a
autora tem boa conduta profissional, o que demonstra que a avaliação de
desempenho negativa que lhe foi atribuída foi motivada por desejo de
vingança da corré. Sustenta que o fato de ter sido obrigada a laborar às sextas-
feiras no período noturno configura assédio moral, pois não havia expediente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-20.2016.8.26.0506 -Voto no 1228-20
3
nessas ocasiões. Acrescenta que foi obrigada a preparar alimentos para eventos
que não guardavam relação com as suas funções. Assevera que foi transferida
sem justificativa para outra unidade, onde não havia condições de trabalho
adequadas. Afirma que era a única pessoa a ministrar aulas na cozinha onde
havia um forno defeituoso e que todos tinham conhecimento das avarias do
equipamento, mas nenhuma providência foi tomada pela corré Rosangela para
solucionar a questão. Evidente, pois, que foi vítima de assédio moral. Pede o
provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
A autora, titular do cargo de monitora de oficina de
gastronomia, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social do
Município de Ribeirão Preto, pleiteia indenização por assédio moral, sob a
alegação de que sofreu perseguição por parte de sua superiora hierárquica após
ter se recusado a apoiar a candidatura dela ao cargo de vereadora. Segundo
alega, isso lhe causou grande abalo psicológico, o que acarretou seu
afastamento do trabalho por estresse e depressão.
Entendo, todavia, que não ficou comprovado nos autos o
alegado assédio moral.
A autora se baseia principalmente na prova testemunhal
para pleitear a reforma da r. sentença. No entanto, o depoimento das
testemunhas é insuficiente para demonstrar a veracidade de suas alegações.
No tocante à avaliação de desempenho, ela alega que as
testemunhas ouvidas em juízo, assim como os alunos dos cursos que ministrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-20.2016.8.26.0506 -Voto no 1228-20
4
(cf. fls. 53/91), atestaram sua boa conduta profissional, o que não se coaduna
com a avaliação negativa que lhe foi atribuída. Todavia, é evidente que a
impressão que seus colegas de trabalho têm a respeito de seu comportamento
no ambiente de trabalho é subjetiva e pode não coincidir com a avaliação do
superior hierárquico, no caso a corré, sem que isso implique perseguição por
parte desta. A avaliação de desempenho se pauta por critérios mais objetivos,
aos quais é possível que os colegas de trabalho da autora não estivessem
atentos; e é natural que exista, por parte do avaliador, um rigor maior do que o
que tiveram os colegas da autora que não têm dever de avaliar formalmente
o seu desempenho profissional ao manifestar suas impressões a respeito de
sua conduta quando ouvidos em juízo.
Quanto às avaliações positivas feitas por seus alunos
sobre as oficinas ministradas por ela, cumpre salientar que elas dizem respeito
à qualidade das aulas e não, evidentemente, ao comportamento da autora
perante sua superiora hierárquica. Registre-se também que os quesitos da
avaliação de desempenho em que a autora obteve baixa pontuação se referiam
às suas atitudes em relação à chefia e aos colegas de trabalho e não à qualidade
das aulas ministradas. Nos quesitos referentes à qualidade de seu trabalho e ao
seu nível de preparo para desempenhá-lo, a corré Rosangela a avaliou de
forma positiva (fls. 42/46).
A alegação de que a testemunha Marcos Guilherme
Filho afirmou ter recebido ordens da corré para “separar” a avaliação de
desempenho da autora, de modo que ela a realizasse diretamente, não se presta
a comprovar o alegado assédio moral. O mero fato de haver outros servidores
que foram avaliados por terceira pessoa e não pela corré Rosangela não
permite inferir que tenha havido perseguição. Ademais, a testemunha em
questão afirmou que, além da autora, outra servidora, de nome Maria Paula,
também teve sua avaliação de desempenho realizada diretamente pela corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-20.2016.8.26.0506 -Voto no 1228-20
5
Rosangela (cf. audiovisual termo de fl. 2093). Em que pese a argumentação
da autora, não está demonstrada conduta abusiva por parte da corré, de quem,
aliás, era a atribuição de, como superiora hierárquica, proceder à avaliação de
desempenho.
No mais, a existência de divergência entre a primeira e a
segunda avaliação, por si só, nada significa, uma vez que, como consignado na
r. sentença, “a avaliação da chefia leva em consideração o desempenho do
funcionário em períodos diferentes. Assim, o fato de ter uma boa avaliação no
primeiro ano não significa que a segunda avaliação também será satisfatória.
Se com o passar do tempo a corré identificou uma mudança negativa no
comportamento da autora, é razoável que a avaliação também tenha um
resultado diferente” (fl. 2104). Cumpre salientar também que, apesar da baixa
pontuação obtida na segunda avaliação de desempenho, a autora foi aprovada
no estágio probatório (fl. 101).
Ela alega que a corré Rosangela exigiu que trabalhasse
às sextas-feiras no período noturno, mesmo não havendo expediente no Centro
de Qualificação Social em tais ocasiões (cf. f. 120). Afirma também que lhe
era imposta jornada de oito horas diárias, sem que pudesse gozar de intervalo
para descanso. Tais exigências, todavia, só poderiam caracterizar assédio
moral se fossem dirigidas exclusivamente à autora, de modo a denotar
perseguição pessoal por parte da superiora. Ocorre que, em diversas ocasiões,
outros servidores além da autora também foram escalados para laborar às
sextas-feiras no período noturno, conforme consta do documento de fls.
110/111, o que foi corroborado pelas testemunhas Paulo Roberto Jayme (fl.
2091) e Maria Marta Nascimento Reis (fl. 2095). A mesma situação ocorreu
em relação à inobservância do intervalo para descanso. Como consignou a
MM. Magistrada, “a jornada sem intervalo, no período das 14:00 às 22:00,
foi cumprida por todos os funcionários que estivessem na escala, não sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-20.2016.8.26.0506 -Voto no 1228-20
6
portanto, algo aplicado somente para a autora. Assim, ainda que fosse devido
algum pagamento por eventual período extraordinário, não há que se falar em
assédio moral, notadamente porque se o cumprimento de jornada sem
intervalo se estendia para todos; não há como acolher a alegação de que
recebeu tratamento mais severo”. Importa frisar, ainda, que a inobservância
do intervalo perdurou por breve período e foi rapidamente solucionada, como
atestaram as testemunhas. Embora se possa cogitar de irregularidade na
conduta de Rosangela em tais situações, não cabe falar em perseguição
praticada contra a autora.
A mesma conclusão vale para a exigência de
participação nos bazares promovidos pela Coordenação para a venda de itens
produzidos pelos alunos das oficinas, pois dirigida a todos os monitores, como
comprovam os documentos de fls. 129/131 e o depoimento da testemunha
Paulo. Quanto à alegação de que Rosangela exigiu que a autora preparasse
alimentos para eventos que não guardavam relação com os cursos que
ministrava, há nos autos apenas duas solicitações por escrito nesse sentido,
uma delas assinada por pessoa de nome “Linda”. Aliás, ambos os pedidos
foram dirigidos não apenas à autora, mas também à monitora Regina (cf. fls.
134/135).
No tocante à transferência da autora para unidade sem
condições adequadas de trabalho, cumpre salientar que na inicial ela alegou
que na unidade “não havia trabalho a ser desenvolvido” e que a corré
“orientou' a Requerente a se manter em uma sala inóspita, sem comunicação
com os demais funcionários da unidade e, por fim, determinou que a
Requerente deveria realizar a limpeza do ambiente” (fl. 09). Ao contrário do
que alega a autora, a testemunha Paulo afirmou apenas que a sala de aula para
a qual ela foi encaminhada estava desocupada e, por isso, apresentava mofo e
não era limpa havia algum tempo. A testemunha também esclareceu que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-20.2016.8.26.0506 -Voto no 1228-20
7
diante da reclamação da autora a respeito da falta de limpeza da sala, a corré
respondeu-lhe que “desse uma limpada”, o que não caracteriza propriamente
uma ordem para que a autora fizesse a limpeza do local, porém. Também no
tocante a tal episódio, a conduta da corré não ostenta real abusividade a
caracterizar assédio moral.
O mesmo deve ser dito do acidente de trabalho sofrido
pela autora em decorrência de vazamento de gás de um forno com defeito (fl.
127). Não consta da inicial que o referido equipamento fosse utilizado apenas
pela autora; e não se mostra crível a alegação de que a superiora hierárquica
deixou propositalmente de providenciar a manutenção do forno, com os riscos
que isso implicaria para todos os funcionários, alunos e demais frequentadores
do Centro, apenas como forma de retaliar a autora. Frise-se que a própria
autora afirmou na inicial que noticiou o defeito também “ao setor responsável
pela manutenção do local, mas nada foi feito” (fl. 09).
Quanto à alegação de que a corré não lhe fornecia os
materiais solicitados para a realização das oficinas, entregando-os com atraso e
em quantidade insuficiente, é possível verificar que se tratava de situação
enfrentada por todos os monitores (fls. 216/217), o que seria mesmo de se
presumir, dadas as notórias dificuldades orçamentárias que vêm atravessando
nos últimos anos boa parte dos Municípios.
Por fim, quanto ao indeferimento do requerimento de
gozo de licença-prêmio formulado pela autora, bem pontuou a MM.
Magistrada que “não há como presumir que o indeferimento da licença-
prêmio tenha ocorrido em virtude de perseguição por parte da corré,
especialmente porque o período solicitado pela autora coincidia com a data
em que seria realizado o bazar. Além disso, a concessão da referida licença é
ato discricionário da administração, não havendo qualquer ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-20.2016.8.26.0506 -Voto no 1228-20
8
negativa ora impugnada, porquanto devidamente fundamentada (fls.
153/156)” (fl. 2106).
Em suma, a imprecisão das informações constantes dos
autos impede se conclua pela ocorrência de assédio moral. Existem situações
de mal-estar, de desconforto, verdadeiros dissabores, que são próprias do risco
cotidiano gerado pelo convívio social ou profissional. Para gerar direito à
indenização, a conduta do superior hierárquico deve ser abusiva “de natureza
psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e
prolongada, e que expõe o trabalhador a situações humilhantes e
constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à
integridade psíquica, e que tem por efeito excluir o empregado de sua função
ou deteriorar o ambiente de trabalho”.
(((602/18))) Tais considerações, extraídas da obra
Assédio Moral, de Sônia Mascaro Nascimento (Ed. Saraiva, 2009, p. 6), são
adequadas ao caso concreto. Os elementos dos autos não demonstram a
existência de “perseguição pessoal” contra a autora. É inegável que ela passou
por situações desagradáveis em seu ambiente de trabalho, mas elas não
excederam meros dissabores.
O que se pode depreender dos autos é que a relação entre
a autora e a corré Rosangela era conflituosa. Havia atritos frequentes e
animosidade de ambas as partes, como se verifica dos documentos juntados
(por exemplo, a ata de reunião de fls. 216/217, bem como trocas de mensagens
eletrônicas de fls. 124 e seguintes) e do depoimento da testemunha Edna Maria
Pereira dos Santos. Conquanto lamentável essa situação, não houve
demonstração de conduta abusiva por parte da superiora de modo a causar
padecimento íntimo a justificar o acolhimento do pedido de indenização. Nada
também foi provado a respeito dos alegados “constrangimento, vergonha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-20.2016.8.26.0506 -Voto no 1228-20
9
aborrecimento” sofridos pela autora. Consigne-se que o fato de ter sido
diagnosticada com depressão em razão de estresse no trabalho não permite
concluir que tenha sido vítima de perseguição, como alega. É evidente que um
ambiente de trabalho estressante não é, necessariamente, um ambiente de
trabalho abusivo.
A autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito. A prova produzida é insuficiente para se
reconhecer o assédio moral e o consequente direito à indenização. Conforme a
melhor doutrina, “a distribuição do ônus da prova repousa principalmente na
premissa de que, visando à vitória da causa, cabe à parte desenvolver perante o
juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a
convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegata et
probata partium e não secundum propriam suam conscientiam
e daí o
encargo, que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de
provar (encargo = ônus)”. (Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini
Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, 21a Ed.,
Malheiros, 2005, p. 359).
Como a autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a ação era mesmo improcedente.
Não há que falar em responsabilidade objetiva do Município, uma vez que o
dano não foi demonstrado, por todas as razões já expendidas.
Em atendimento ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, a
verba honorária devida aos réus comporta majoração. Por isso, ela deve ser
fixada em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por apreciação equitativa,
quantia que atende aos critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2o, do CPC,
suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-20.2016.8.26.0506 -Voto no 1228-20
10
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso e majoro os
honorários advocatícios, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR